Tribunal: TJDFT
Processo: 0748185-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Renato de Souza, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferido pelo d. Juízo, pela qual foi convertida a prisão em flagrante do ora paciente, em custódia preventiva. Brevemenrte relatado, decido. O presente writ reproduz o de número 0746091-43, que atualmente aguarda a manifestação da ilustrada Procuradoria de Justiça. Nesse caso, o pedido liminar foi indeferido. Tal situação, aliás, foi constatada pelo Exmo. Desembargador Jesuíno Rissato, que deixou de apreciar o pedido de liminar, considerando tratar-se de cópia de medida anterior (ID 21205279). Há, portanto, evidente litispendência, nos termos do art. 337, parágrafos 1o, 2o e 3o do CPC. Pelo exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE HABEAS CORPUS, e assim o faço com fundamento nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, conforme art. 485, V, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas pertinentes. Publique-se, registre-se e cumpra-se.